Tribunal: TJSP
Processo: 2001816-80.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Administrativos
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Agravo de Instrumento e Agravo Interno – Ação de execução de título extrajudicial – Honorários – Ante a ausência de oposição de embargos pela executada, era mesmo o caso de não se fixar os honorários advocatícios, ante a expressa vedação legal contida no art. 1o-D, da Lei no 9.494/1997 e no art. 85, § 7o, do CPC – Custas e despesas processuais – Aplicação do princípio da causalidade – Ajuizamento

Ementa:
Agravo de Instrumento e Agravo Interno – Ação de execução de título extrajudicial – Honorários – Ante a ausência de oposição de embargos pela executada, era mesmo o caso de não se fixar os honorários advocatícios, ante a expressa vedação legal contida no art. 1o-D, da Lei no 9.494/1997 e no art. 85, § 7o, do CPC – Custas e despesas processuais – Aplicação do princípio da causalidade – Ajuizamento da execução de título extrajudicial que foi necessária diante do inadimplemento do Município – Valores devidos – Recurso provido em parte, prejudicada a análise do agravo interno.